Tribunal: TJSP
Processo: 2025546-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - GRATUIDADE - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – ARTIGOS 98 A 102 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RENDA COMPATÍVEL COM A FAIXA DE ISENÇÃO - DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, RECHAÇOU OS REQUERIMENTOS DE COLAÇÃO DO BEM DE UM DOS HERDEIROS E DOS SEMOVENTES E FRUTOS DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - GRATUIDADE - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – ARTIGOS 98 A 102 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RENDA COMPATÍVEL COM A FAIXA DE ISENÇÃO - DECISÃO QUE, DENTRE OUTRAS DELIBERAÇÕES, RECHAÇOU OS REQUERIMENTOS DE COLAÇÃO DO BEM DE UM DOS HERDEIROS E DOS SEMOVENTES E FRUTOS DA EXPLORAÇÃO DE MADEIRA DA FAZENDA E FIXAÇÃO DE PAGAMENTO DE HAVERES APÓS A LIQUIDAÇÃO DAS COTAS SOCIAIS E DETERMINOU QUE OS PEDIDOS DEVERIAM OCORRER NAS VIAS ORDINÁRIAS – QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEVEM SER DISCUTIDAS FORA DO INVENTÁRIO PORQUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.